Tribunal: TJES
Processo: 5011022-34.2024.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011022-34.2024.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - DIRETORIO ESTADUAL

REQUERIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. EXIGÊNCIA DE IDADE MÁXIMA E ESTATURA MÍNIMA PARA INGRESSO NA CARREIRA. PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. INDEFERIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Partido Socialismo e Liberdade – PSOL contra a expressão “e no máximo 30 (trinta) anos no ato da posse” do art. 7º, inciso IV, e todo o inciso V, ambos da Lei Municipal nº 9.851/2022, do Município de Vitória/ES, que estabelecem idade máxima e altura mínima como requisitos para ingresso na Guarda Municipal. O autor sustenta a inconstitucionalidade da norma, alegando violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e isonomia, bem como afronta a precedentes do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de idade máxima e estatura mínima para ingresso na Guarda Municipal viola os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia; e (ii) determinar se há fumus boni iuris e periculum in mora suficientes para justificar a concessão de medida cautelar suspendendo a eficácia dos dispositivos impugnados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal permite que os municípios instituam guardas municipais com função de proteção preventiva, sendo que suas atribuições podem justificar requisitos específicos para ingresso na carreira.

4. A Lei Federal nº 13.022/2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, estabelece as incumbências e competências da Guarda Municipal, de modo a evidenciar, numa interpretação conjunta com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, que exerce atividade de segurança pública.

5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 646 de Repercussão Geral e na Súmula 683, admite a imposição de limite de idade para ingresso em cargos públicos, desde que haja justificativa plausível baseada na natureza das atribuições do cargo.

6. As funções da Guarda Municipal possuem caráter preventivo e operacional, exigindo aptidão física diferenciada, o que pode justificar requisitos como idade máxima e estatura mínima, desde que pautados na razoabilidade e necessidade para o desempenho das atividades.

7. Não há demonstração clara de que a manutenção da norma impugnada cause prejuízo grave ou de difícil reparação à coletividade, enquanto a suspensão imediata de seus efeitos poderia comprometer a realização do concurso público em andamento, caracterizando risco de
periculum in mora
inverso.

8. A presunção de constitucionalidade das normas legislativas exige cautela na concessão de medidas liminares em ações de controle abstrato de constitucionalidade, devendo o exame aprofundado da questão ser realizado no julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido de medida cautelar indeferido.

Tese de julgamento
:

1. O estabelecimento de critérios objetivos, como limite etário e estatura mínima para ingresso na Guarda Municipal, pode ser legítimo, desde que justificado pela natureza das atribuições do cargo e observado o princípio da razoabilidade.

2. A concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade exige a demonstração inequívoca de relevância da tese jurídica e risco de dano grave e irreparável, não configurados no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput; 37, caput; 144, § 8º. Lei Federal nº 13.022/2014, arts. 2º, 4º e 5º. Lei Municipal nº 9.851/2022, art. 7º, incisos IV e V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 683. STF, RE 846.854/SP (Tema 646). STF, ADPF 995/DF. STF, RE 1513387, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 23.09.2024.

Vitória/ES, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conceder a medida cautelar, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.º 5011022-34.2024.8.08.0000

REQUERENTE:
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE – PSOL

REQUERIDOS:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES E CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA/ES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, apresentada pelo
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE – PSOL
em face da expressão “
e no máximo 30 (trinta) anos no ato da posse
” do art. 7º, inciso IV, e todo o inciso V, ambos da Lei Municipal nº 9.851/2022, do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
e cuja tramitação se dera perante a
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA/ES
.

O autor (id. nº 9357026) questiona o limite etário de 30 anos imposto pela legislação municipal para o ingresso na carreira de guarda municipal, sustentando que essa limitação fere o princípio da proporcionalidade, uma vez que o STF, no Tema 646 de Repercussão Geral, definiu que o estabelecimento de limites de idade para concursos públicos só é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo, sendo que, no caso das guardas municipais, a Lei Federal nº 13.022/2014 estabelece apenas um limite mínimo de 18 anos, sem qualquer menção a um teto etário.

Afirma, ainda, que a fixação de idade máxima é considerada desarrazoada, especialmente porque o exame de aptidão física e mental já é um critério suficiente para garantir a capacidade do candidato, tornando desnecessária uma limitação prévia de idade, salientando que o caráter civil e preventivo das guardas municipais difere substancialmente das forças policiais ou militares, o que inviabilizaria a adoção de critérios tão restritivos quanto os aplicáveis a essas corporações.

Assevera que a limitação de idade e altura representa uma restrição desproporcional ao direito de acesso a cargos públicos, garantido pela Constituição Federal, sendo uma barreira discriminatória sem justificativa adequada para as atribuições do cargo de guarda municipal.

Além disso, sustenta que a exigência de comprovação da idade no ato da posse, e não na inscrição no concurso, contraria entendimento consolidado do STF, que estabelece que o requisito etário deve ser aferido no momento da inscrição.

Por esses motivos, pleiteia a concessão da medida cautelar, com vistas à suspensão imediata da eficácia dos dispositivos impugnados, eis que estes ferem a dignidade da pessoa humana, o acesso amplo a cargos públicos e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de constituírem uma tentativa indevida de equiparação das guardas municipais às forças militares.

Oportunizada a manifestação da Câmara Municipal de Vitória/ES, esta se pronunciou no sentido de que seja negado o pedido de concessão da medida cautelar pleiteada (id. nº 10875675).

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foram devolvidos com parecer no sentido de que seja indeferido o pedido cautelar (id. nº 11059204).

Muito bem. Segundo estatuem os art. 125, § 2º, da Constituição Federal e o art. 109, I, “e”, da Constituição Estadual do Espírito Santo, compete ao Tribunal de Justiça o conhecimento e julgamento das ações objetivas de inconstitucionalidade manejadas sob o modelo concentrado e propostas em decorrência de suposta violação da legislação estadual ou municipal em face da Constituição deste Estado.

Somado a isso, o art. 112, VII, da Constituição Estadual atribui ao Chefe do Poder Executivo Municipal a legitimidade concorrente para propor tais demandas.

Pois bem. Segundo estatui o Regimento Interno deste Eg. TJES, em seu art. 169, “b”, a suspensão da eficácia de lei ou ato normativo é medida cabível, incumbindo ao relator, ao despachar a inicial da ação direta de inconstitucionalidade, ordenar “
facultativamente, em despacho fundamentado, a suspensão liminar do ato impugnado, se requerido pelo autor e o Relator entender que há relevante interesse de ordem pública
”.

Nesse mesmo rumo, prevê a Lei Federal nº 9.868/99, em seu art. 10:

Art. 10. Salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do Tribunal, observado o disposto no art. 22, após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de cinco dias.

Como é sabido, para a concessão da medida cautelar em sede de ação direta de inconstitucionalidade, se faz necessário que o Tribunal de Justiça, por meio do exame superficial dos fatos e fundamentos indicados na exordial, verifique se há “
relevante interesse de ordem pública
” (
fumus boni iuris
) e se a manutenção da eficácia da norma objurgada acarreta risco de dano grave para a população em virtude da afronta ao princípio da supremacia da Constituição Estadual (
periculum in mora
).

Indo direto ao exame do pleito cautelar, eis o teor da norma legal impugnada (Lei Municipal nº 9.851/2022), que peço vênia aos Em. Desembargadores para transcrevê-la especificamente nos pontos impugnados pelo autor:

Art. 7º São requisitos necessários para o ingresso no cargo de Agente Comunitário de Segurança e Agente Municipal de Trânsito, além de outros previstos em Edital:

[...]

IV - ter no mínimo 18 (dezoito) anos e no máximo 30 (trinta) anos no ato da posse;

V - ter no mínimo 1,60 metros de altura para mulheres e 1,65 metros de altura para homens;

Dito isso, iniciando o exame da questão pela natureza e competência das guardas municipais, saliento que a Constituição Federal de 1988 assim disciplinou sobre o tema:

Art. 141. [...]

§ 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

Dentro dessa ótica, a Lei Federal nº 13.022/2014, editada para tratar da matéria, passou a estatuir que:

Art. 2º Incumbe às guardas municipais, instituições de caráter civil, uniformizadas e armadas conforme previsto em lei, a função de proteção municipal preventiva, ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal.

[...]

Art. 4º É competência geral das guardas municipais a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do Município.

Parágrafo único. Os bens mencionados no caput abrangem os de uso comum, os de uso especial e os dominiais.

Art. 5º São competências específicas das guardas municipais, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais:

I - zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do Município;

II - prevenir e inibir, pela presença e vigilância, bem como coibir, infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais;

III - atuar, preventiva e permanentemente, no território do Município, para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais;

IV - colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social;

V - colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas;

VI - exercer as competências de trânsito que lhes forem conferidas, nas vias e logradouros municipais, nos termos da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), ou de forma concorrente, mediante convênio celebrado com órgão de trânsito estadual ou municipal;

VII - proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do Município, inclusive adotando medidas educativas e preventivas;

VIII - cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades;

IX - interagir com a sociedade civil para discussão de soluções de problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança das comunidades;

X - estabelecer parcerias com os órgãos estaduais e da União, ou de Municípios vizinhos, por meio da celebração de convênios ou consórcios, com vistas ao desenvolvimento de ações preventivas integradas;

XI - articular-se com os órgãos municipais de políticas sociais, visando à adoção de ações interdisciplinares de segurança no Município;

XII - integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia administrativa, visando a contribuir para a normatização e a fiscalização das posturas e ordenamento urbano municipal;

XIII - garantir o atendimento de ocorrências emergenciais, ou prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas;

XIV - encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário;

XV - contribuir no estudo de impacto na segurança local, conforme plano diretor municipal, por ocasião da construção de empreendimentos de grande porte;

XVI - desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade, de outros Municípios ou das esferas estadual e federal;

XVII - auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades e dignatários; e

XVIII - atuar mediante ações preventivas na segurança escolar, zelando pelo entorno e participando de ações educativas com o corpo discente e docente das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar com a implantação da cultura de paz na comunidade local.

Parágrafo único. No exercício de suas competências, a guarda municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal ou de congêneres de Municípios vizinhos e, nas hipóteses previstas nos incisos XIII e XIV deste artigo, diante do comparecimento de órgão descrito nos incisos do caput do art. 144 da Constituição Federal , deverá a guarda municipal prestar todo o apoio à continuidade do atendimento.

No mesmo sentido, disciplina a Lei Municipal nº 10.014/2023, que dispõe sobre o Estatuto da Guarda Civil Municipal de Vitória.

Com base na exegese que se extrai das referidas normas, possível constatar que as Guardas Municipais possuem natureza eminentemente civil e se destinam, primordialmente, à proteção municipal preventiva.

Tal proteção é voltada aos bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do Município, constituindo-se em relevante instrumento de gestão pública local e colaborando diretamente para a manutenção da ordem pública em âmbito municipal.

De acordo com a Lei Federal nº 13.022/2014 e com a Lei Municipal nº 13.022/2014, a atuação dessas instituições extrapola a mera vigilância patrimonial, conferindo-lhes o papel de prevenção e inibição de infrações penais ou administrativas, bem como de atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais.

Além disso, segundo as citadas normas, as Guardas Municipais têm o dever de colaborar de forma integrada com os órgãos de segurança pública em ações conjuntas que visem à promoção da paz social e à pacificação de conflitos, sempre respeitando os direitos fundamentais das pessoas.

Como se vê, ainda que a Constituição da República não tenha atribuído à Guarda Municipal competências ostensivas típicas das polícias militares ou investigativas das polícias civis, a sua função de segurança é inegável.

Basta observar que a própria interpretação constitucional evoluiu nesse sentido, a exemplo do que se extrai do julgamento do Recurso Extraordinário nº 846.854/SP, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, ocasião em que a Suprema Corte reconheceu que as Guardas Municipais exercem atividade de segurança pública, essencial ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

No mesmo rumo, o Plenário do STF também se manifestou na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 995/DF, reafirmando a posição das Guardas Municipais dentro do Sistema Único de Segurança Pública. Na decisão em referência, o Supremo deu interpretação conforme à Constituição aos arts. 4º da Lei nº 13.022/2014 e 9º da Lei nº 13.675/2018, vedando interpretações judiciais que excluíssem as Guardas Municipais do sistema de segurança pública.

Por isso, o que se vê é que o entendimento da Corte Suprema da nossa nação reforça a conclusão de que essas corporações municipais exercem atividades típicas de segurança pública, permitindo que colaborem diretamente na prevenção e pacificação de conflitos, sempre em respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e à prevalência dos direitos humanos (art. 4º, II, da CF).

Em vista disso, Em. Pares, a atuação das Guardas Municipais não deve ser entendida como uma afronta à competência das polícias federais e estaduais, mas sim como uma colaboração complementar e integrada, sempre respeitando os limites legais e constitucionais, eis que o sistema de segurança pública brasileiro, como um direito fundamental de todos (art. 144,
caput
, da CF), demanda uma abordagem multidimensional, onde cada ente federativo desempenha um papel específico e coordenado.

Dessa forma e considerando as atribuições do cargo de Guarda Municipal, entendo que cabe ao legislador, no exercício de sua competência discricionária, estabelecer critérios específicos de ingresso na carreira, desde que tais exigências se revelem razoáveis e proporcionais.

Por essa razão, o estabelecimento de critério antropométrico ou mesmo etário, como os requisitos de estatura ou idade máxima, podem ser justificados pela natureza das funções desempenhadas pelo Guarda Municipal, especialmente considerando-se o já referido caráter preventivo e ostensivo dessa atividade.

Além disso, não se pode ignorar, a título exemplificativo, o efeito intimidativo que uma maior estatura pode causar em indivíduos com potencial intenção de dano ao patrimônio público municipal não é de todo despiciendo, inserindo-se na finalidade maior de manutenção da ordem pública e da segurança patrimonial inerentes à atuação da Guarda Municipal.

De mais a mais, a imposição de limite etário máximo de 30 anos para a posse no cargo de Guarda Municipal encontra fundamento na natureza dinâmica e operacional das atividades desempenhadas pela corporação da Guarda Municipal, pois o critério etário visa assegurar que o servidor ingresse na carreira em condições plenas de atender às exigências físicas e operacionais do cargo ao longo de seu percurso profissional.

Nesse contexto, a medida se alinha ao entendimento sumulado e também fixado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, de que os critérios objetivos e razoáveis podem ser adotados pela Administração Pública para garantir o melhor desempenho das atividades estatais, desde que tais medidas não configurem discriminação arbitrária ou desproporcional. Cito os entendimentos jurisprudenciais em questão:

Súmula 683-STF: O limite de idade para a inscrição em concurso público, só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

Tema 646: O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

Dentro dessa ótica, observo que o legislador, ao instituir critérios específicos para o ingresso na carreira de Guarda Municipal, visou ao atendimento do interesse público primário, que, no caso, confunde-se com o próprio bem comum.

Por isso, a Administração Pública, guiada pelos princípios disciplinados no art. 37 da CF/88, buscou que os servidores públicos possuam aptidões que lhes permitam desempenhar suas funções com a máxima competência. Com base nisso, entendo que os critérios antropométrico e etário podem ser, ao menos neste instante, uma ferramenta válida para selecionar servidores públicos que reúnam não apenas preparo físico, mas também a capacidade de exercer uma atuação ostensiva efetiva que desestimule atos contrários ao patrimônio municipal.

No caso em questão e ao menos num exame inicial, a Lei Municipal nº 9.851/2022, em seu artigo 7º, incisos IV e V, estabelece tanto a exigência de estatura mínima quanto o limite etário máximo para a posse no cargo, o que se mostra, a princípio, compatível com as peculiaridades das funções a serem exercidas.

Como já dito, a exigência de estatura mínima para o exercício da função de Guarda Municipal, especialmente na atividade de patrulhamento preventivo, encontra amparo na necessidade de aptidão física diferenciada, inerente à natureza do cargo. Como se vê, o patrulhamento preventivo requer, não raras vezes, a atuação ostensiva e a pronta resposta a situações de risco, o que justifica a exigência de características físicas específicas que possam contribuir para a eficiência do serviço.

Não bastasse isso, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou, em diversas oportunidades, pela possibilidade de critérios objetivos relacionados à estatura, desde que pautados em critérios técnicos e respaldados pela lógica da função pública específica, respeitando-se, claro, os princípios da isonomia e da impessoalidade, a exemplo do precedente que cito abaixo:

[...] 1. As guardas civis municipais fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), e, uma vez que a jurisprudência da Corte considera razoável a exigência do requisito de altura mínima para ingresso nas carreiras ligadas à segurança pública, tal requisito mostra-se razoável também para o ingresso nas guardas civis municipais. 2. Necessidade de adequação da legislação municipal questionada ao parâmetro constante da Lei Federal. [...] (STF, RE 1513387, Rel. Min.
DIAS TOFFOLI
, J. 23/09/2024).

Com base nisso, cabe ressaltar que tanto a exigência de estatura mínima quanto o limite etário guardam consonância com o princípio da eficiência, previsto no caput do art. 37 da Constituição Federal, uma vez que visam a otimizar a prestação do serviço público de segurança municipal. A razoabilidade dessas exigências é reforçada pelo princípio da supremacia do interesse público, na medida em que buscam assegurar que o serviço de patrulhamento preventivo seja realizado por agentes aptos a lidar com as situações de risco inerentes à função.

Dito isso, conclui-se que a Lei Municipal nº 9.851/2022, ao estabelecer os critérios físicos e etários para o ingresso na Guarda Municipal, observa, numa análise perfunctória, os limites da discricionariedade administrativa e atende aos princípios constitucionais aplicáveis, especialmente aqueles relacionados à eficiência e legalidade.

No que se refere à alegada violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, por ora, também não deve frutificar.

É evidente que o legislador municipal possui competência para estabelecer requisitos específicos para o exercício do cargo de Guarda Municipal, desde que tais exigências estejam em consonância com os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e da isonomia

Dito isso, as exigências de altura mínima e idade máxima, além de legais, precisam ser analisadas sob os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. O princípio da razoabilidade busca aferir se o meio escolhido pela lei para alcançar determinado fim é adequado e necessário, evitando-se excessos ou arbitrariedades.

No caso, as atribuições do cargo de Guarda Municipal, que podem envolver ações de patrulhamento, abordagens e situações de risco, justificam, num exame inicial, a exigência de determinados parâmetros físicos, incluindo a altura e idade máxima, como forma de assegurar a eficiência e a segurança das atividades desempenhadas.

Não bastasse a razoabilidade, é necessário também ponderar a proporcionalidade, que exige uma relação equilibrada entre os meios utilizados e os fins almejados. Como se vê, a medida deve ser avaliada em três dimensões: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.

No contexto do cargo de Guarda Municipal, a altura mínima e idade máxima podem ser consideradas requisitos adequados, pois contribuem para o desempenho das funções de forma mais eficaz.

Ademais, a necessidade do critério se justifica pela inexistência de alternativas menos gravosas que proporcionem o mesmo nível de segurança e eficiência no exercício das funções. A proporcionalidade em sentido estrito se revela na relação positiva entre o benefício da medida e o impacto restritivo imposto aos servidores que ingressam da Guarda Municipal.

Além disso, sob a ótica da igualdade material, prevista no artigo 5º,
caput
, da CF/88, o tratamento diferenciado conferido pela exigência de altura e idade máxima pode ser justificado pela função específica a ser exercida pelo Guarda Municipal. A igualdade material permite que situações desiguais sejam tratadas de maneira desigual na medida de sua desigualdade, o que, num exame preliminar, afasta a alegação de discriminação arbitrária.

Saliento que a medida não tem o condão de criar barreiras injustificadas ao acesso ao serviço público, mas sim de garantir que os servidores públicos que ingressem nos quadros da Guarda Municipal possuam as condições físicas necessárias para o pleno desempenho das atribuições do cargo, resguardando, assim, o interesse público e a eficiência administrativa, princípios basilares da Administração Pública.

Destarte, Em. Pares, não se mostra possível vislumbrar, ao menos neste instante, a presença do relevante interesse de ordem pública, elemento processual indispensável para a concessão da medida cautelar.

Calha frisar que, em razão da presunção de constitucionalidade das normas oriundas do Poder Legislativo, a suspensão cautelar de seus efeitos por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade é medida excepcional, sendo incumbência do autor demonstrar, como já tratado, não apenas a plausibilidade da tese defendida, mas também que a manutenção da norma no ordenamento jurídico dará ensejo a lesão grave de difícil ou impossível reparação.

Na hipótese, o partido político em referência, autor da presente ação, não logrou se desincumbir do ônus que lhe cabe, eis que, não apenas foi incapaz de demonstrar, por ora, a relevância do direito, como se mostra frágil a alegação de
periculum in mora
baseada no suposto risco de dano coletivo inerente à aplicação corrente de norma inconstitucional.

Isso porque, ainda que se desconsidere as afirmações retro, num juízo de cognição sumária, a norma municipal ora impugnada foi editada em
20 de junho de 2022
, o que demonstra que se encontra em vigor
há quase 3 (três) anos
sem que se tenha ciência da existência de flagrante prejuízo à municipalidade, ao erário público ou mesmo para os munícipes.

Não se pode ignorar, Em. Pares, que caso existissem efeitos negativos concretos decorrentes da aplicação da norma ora impugnada, certamente o autor desta ação constitucional teria carreado aos autos, de plano, elementos capazes de demonstrá-los, o que não se vê, ao menos até este instante.

Na realidade, o que vislumbro, por ora, é o risco de um autêntico
periculum in mora
inverso, inclusive no que se refere ao momento de aferição do limite de idade, eis que se encontra em fases finais o concurso público para provimento de cargos efetivos e formação de cadastro de reserva para o cargo de Guarda Municipal de Vitória/ES, regido pelo Edital n° 02/2024, de modo que a suspensão liminar da vigência da norma impugnada neste instante poderá acarretar efeitos danosos não apenas para a Administração Pública Municipal, dado que a necessidade da contratação de servidores para os quadros da Guarda Civil Municipal resta evidenciada pela própria deflagração do certame público, como para os próprios candidatos que seguem no certame público, em razão do risco de procrastinação em demasia do concurso.

Destarte, restando evidenciado que as diretrizes firmadas pela lei municipal ora questionada se limitam à fixação de exigência de altura mínima e idade máxima para o ingresso nos quadros da Guarda Municipal, mostra-se razoável conservar a sua eficácia até o julgamento meritório desta Ação Direta de Inconstitucionalidade, quando então será possível enfrentar a constitucionalidade da norma e efeitos jurídicos das teses trazidas pelos que atuam neste feito.

Por todo o exposto,
INDEFIRO
o pedido de concessão de medida cautelar, de modo que ficam preservados os efeitos da expressão “
e no máximo 30 (trinta) anos no ato da posse
” do art. 7º, inciso IV, e todo o inciso V, ambos da Lei Municipal nº 9.851/2022, que dispõe sobre o Estatuto da Guarda Civil Municipal de Vitória, até o julgamento final desta ação.

Caso prevaleça o entendimento neste egrégio Tribunal Pleno,
notifique-se
o Município de Vitória/ES e a Câmara Municipal de Vitória/ES para que prestem as informações relativas ao mérito, caso entendam pertinente.

Após,
remetam-se
à Procuradoria de Justiça.

Por fim,
venham-me
os autos conclusos para exame do mérito da ação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora no sentido de indeferir o pedido de medida cautelar no âmbito da ADI, a fim de preservar a eficácia da Lei nº 9.851/2022, do município de Vitória, visto que a exigência tanto de estatura mínima (1,60m mulher e 1,65m homem) quando de limite etário máximo (30 anos no ato da posse) aparentemente possui relação com as atribuições do cargo de Guarda Municipal, já que contribuem para o desempenho das funções de forma mais eficaz, o que é autorizado pela Súmula nº 683 do STF.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho a relatora.

ACOMPANHO o voto da Relatora para INDEFERIR a cautelar pleiteada.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de pedido de concessão de medida cautelar em vista de suspender a expressão “
e no máximo 30 (trinta) anos no ato da posse
” do art. 7º, inciso IV, e todo o inciso V, ambos da Lei Municipal nº 9.851/2022. O termo objurgado diz respeito ao requisito para o ingresso na carreira de Guarda Municipal de Vitória/ES.

A eminente Relatora proferiu extenso e judicioso voto negando a concessão da medida cautelar, ao qual adiro na íntegra.

Além dos profundos argumentos de Sua Excelência, insta destacar que a suspensão cautelar da eficácia dos requisitos para o ingresso na Guarda Municipal teria o condão de trazer grave insegurança jurídica, o que configura
periculum in mora
inverso e, por conseguinte, revela indevido o pleito sob análise.

Por essas razões, cumprimentando a eminente Relatora pelo brilhante voto, acompanho Sua Excelência para indeferir o pedido de concessão da medida cautelar.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho a eminente Relatora, no sentido de INDEFERIR o
pedido de concessão de medida cautelar, de modo que ficam preservados os efeitos da expressão “
e no máximo 30 (trinta) anos no ato da posse
” do art. 7º, inciso IV, e todo o inciso V, ambos da Lei Municipal nº 9.851/2022, que dispõe sobre o Estatuto da Guarda Civil Municipal de Vitória, até o julgamento final desta ação.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

Acompanho a relatoria.

Acompanho a eminente Relatora para indeferir a medida cautelar.

Como membro não titular da Corte, não integro o quorum de julgamento das ADIs.

Acompanho o Voto da Eminente Relatora.

Acompanho o Voto de Relatoria.

Sessão do dia 31.03.2025 a 04.04.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
indeferir a medida cautelar pleiteada.